Tribunal: TCU
Processo: 022.546/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Meio Ambiente, em desfavor da Fundação Cultural Educacional Popular em Defesa do Meio Ambiente e do sr. Danillo Galvão Peixoto Filho, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio para a prestação de serviços de assessoria técnica e extensão florestal aos agricultores familiares do sertão central de Irauçuba/CE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Meio Ambiente, em desfavor da Fundação Cultural Educacional Popular em Defesa do Meio Ambiente e do sr. Danillo Galvão Peixoto Filho, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 44302457200600022 (Siafi 577026), que tinha por objeto a prestação de serviços de assessoria técnica e extensão florestal aos agricultores familiares do sertão central de Irauçuba/CE, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir do rol de responsáveis o sr. Adalberto Alencar e a sra. Maria Heleni Lima da Rocha; 9.2. julgar irregulares as contas da Fundação Cultural Educacional Popular em Defesa do Meio Ambiente e do sr. Danillo Galvão Peixoto Filho, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, condenando-os, solidariamente quando indicado, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional do Meio Ambiente, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, abatendo-se eventuais valores já devolvidos: 9.2.1. valores a serem ressarcidos que são apenas de responsabilidade da Fundação Cultural Educacional Popular em Defesa do Meio Ambiente: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo 8/1/2007 262,50 Débito 27/2/2007 101,70 Débito 20/11/2011 50,00 Débito 9.2.2. valores a serem ressarcidos que são de responsabilidade solidária da Fundação Cultural Educacional Popular em Defesa do Meio Ambiente e do sr. Danillo Galvão Peixoto Filho: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo 20/4/2007 500,00 Débito 19/2/2009 1500,00 Débito 20/8/2009 300,00 Débito 3/11/2009 1000,00 Débito 5/11/2009 200,00 Débito 6/11/2009 50,00 Débito 6/11/2009 600,00 Débito 7/11/2009 450,00 Débito 10/11/2009 472,92 Débito 12/11/2009 450,00 Débito 17/11/2009 350,00 Débito 17/11/2009 87,92 Débito 17/11/2009 150,00 Débito 20/11/2009 95,00 Débito 20/11/2009 150,00 Débito 20/11/2009 2.932,10 Débito 23/11/2009 375,00 Débito 25/11/2009 650,00 Débito 29/6/2007 75,26 Débito 30/7/2007 8,75 Débito 30/7/2007 1,86 Débito 14/11/2007 16,61 Débito 7/4/2009 38,32 Débito 1o/10/2009 156,59 Débito 14/10/2009 1,65 Débito 21/12/2009 6,60 Débito 30/11/2011 11.256,58 Débito 30/11/2011 7.704,34 Débito 3/11/2009 590,08 Crédito 30/7/2010 2.066,69 Crédito 3/1/2011 260,00 Crédito 9.3. aplicar, individualmente, à Fundação Cultural Educacional Popular em Defesa do Meio Ambiente e ao sr. Danillo Galvão Peixoto Filho a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da respectiva notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.6. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Ceará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis, bem como ao Ministério do Meio Ambiente e aos responsáveis.